Tribunal: STF
Processo: HC 263794
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Eduardo Nascimento Rocha, em favor de Laurena Leal de Souza, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 223.158/PA.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão de desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, monocraticamente, deixou de conhecer do habeas corpus impetrado em favor de LAURENA LEAL DE SOUZA Infere-se dos autos que a recorrente, nos autos da Operação Escobar, foi presa preventivamente aos 20/2/2025, acusada de integrar organização criminosa (Comando Vermelho) e por envolvimento com tráfico de drogas. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem pretendendo a concessão da prisão domiciliar por ser mãe de três filhos (sendo dois adolescentes e uma criança menor de 11 anos). Em decisão monocrática acostada às e-STJ fls. 121/125, a ordem não foi conhecida. Daí a interposição do presente recurso, no qual alega ausência de justa causa para a prisão preventiva e excesso de prazo na formação da culpa. Defende a aplicação de cautelares, nos termos dos arts. 282, § 6º e 319, ambos do CPP. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da preventiva. (www.stj.jus.br)



    O recurso não foi conhecido em 15.9.2025. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a impetrante requer “a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para: b.1) Principalmente, reconhecer a nulidade da prova e o excesso de prazo, revogando a prisão preventiva da Paciente; b.2) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o recurso em habeas corpus não foi conhecido porque impugnava decisão monocrática proferida por desembargador.



    Nesta Corte, o impetrante repete o vício e impetra habeas corpus exatamente contra decisão monocrática. 



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    Frise-se que não há se falar em impetração emergencial, porquanto o ato impugnado foi proferido em 15.9.2025, e o impetrante veio a esta Corte em 20.10.2025, intervalo suficiente para interposição e julgamento do agravo interno no STJ.



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente